Tribunal: TJDFT
Processo: 0039104-51.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0039104-51.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ONEI BATISTA DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14197590 (p. 88/90), inadmitiu o recurso especial interposto por ONEI BATISTA DE MATOS, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 77112553) deu provimento ao apelo “a fim de aplicar o entendimento da Corte Suprema no Tema 1.081 (...), ao tempo em que determinou “o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que verifique a efetiva compatibilidade de honorários no exercício de cargos públicos”. Ante o exposto, em cumprimento à decisão exarada no bojo do AgInt no AREsp 1.220.694/STF, remetam-se os autos ao órgão julgador. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019